Tribunal: TJPA
Processo: 0818043-77.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818043-77.2022.8.14.0401

APELANTE: SILVANO SALIN DA SILVA MATNI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTEMUNHOS POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por SILVANO SALIN DA SILVA MATNI contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa recursal pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as testemunhas não presenciaram o crime. O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo, ou se se impõe a absolvição por insuficiência de provas, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, permitindo que o juiz forme sua convicção com base na valoração conjunta e fundamentada das provas judicialmente produzidas, sem hierarquia entre os meios de prova (CPP, art. 155).

A prova da materialidade encontra-se devidamente comprovada por documentos como o Boletim de Ocorrência, o Auto de Exibição e Apreensão e o Auto de Entrega do bem subtraído.

A autoria delitiva, embora negada pela defesa, está corroborada por prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de três policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e confirmaram que o acusado foi capturado por populares com a posse da bolsa da vítima, a qual o reconheceu de imediato na delegacia.

Embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo, sua narrativa na fase policial está em consonância com os testemunhos prestados pelos policiais e com a confissão extrajudicial do réu, formando um conjunto probatório robusto e harmônico.

Em delitos patrimoniais, como o roubo, praticados com frequência sem testemunhas diretas, a jurisprudência confere especial valor à palavra da vítima, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova.

Não há dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do in dubio pro reo, considerando a coerência e a convergência das provas produzidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e pelo reconhecimento realizado pela vítima, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por roubo.

A palavra da vítima, ainda que prestada apenas na fase inquisitorial, possui especial relevância em crimes patrimoniais, desde que confirmada por outros elementos probatórios.

O sistema do livre convencimento motivado permite ao julgador valorar de forma fundamentada a prova judicialmente produzida, afastando a aplicação do in dubio pro reo quando o conjunto probatório é coeso e seguro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155, 156, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApC nº 0816918-40.2023.8.14.0401, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, j. 16.10.2025; TJPA, ApC nº 0002488-73.2019.8.14.0008, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 29.07.2024; STJ, AgRg no HC 771598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 19.09.2023; TJ-MG, APR 10024200224244001, Rel. Des. Márcia Milanez, j. 16.12.2021; TJ-MT, APR 0026646-16.2015.811.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SILVANO SALIN DA SILVA MATNI contra a sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A pena foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando insuficiência de provas produzidas em juízo para sustentar a condenação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, suscitando que as testemunhas não presenciaram o delito..

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade, ante a existência de provas condenatórias suficientes.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, mantendo-se a condenação em decorrência do robusto conteúdo probante.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A defesa do apelante requer a reforma da sentença para absolvê-lo da imputação da prática do crime de roubo, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Exibição e Apreensão do objeto subtraído (a bolsa da vítima) e pelo respectivo Auto de Entrega. A autoria, por sua vez, embora negada pela defesa, encontra-se solidamente demonstrada pelos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, notadamente os depoimentos das testemunhas que corroboram os fatos apurados na fase inquisitorial.

Em seu depoimento na fase policial, a vítima Darlene Serrão de Castro narrou com precisão a dinâmica do crime. Declarou que estava na garupa de um mototaxista quando foi abordada pelo apelante, que, em uma motocicleta vermelha e simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu sua bolsa.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial encontra amparo na confissão extrajudicial, nos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais militares Naina Barbosa Feio, Jonas Gonçalves da Silva e Jean Luan do Nascimento Pinto foram uníssonos em afirmar em juízo que, após o crime, populares capturaram e agrediram o apelante, e com ele, foi encontrada a bolsa da vítima, que, ao chegar à delegacia, o reconheceu prontamente como o autor do roubo.

É cediço que, em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos. Nesse sentido, a jurisprudência nacional é pacífica:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. CONFISSÃO CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO E DA ARMA UTILIZADA . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime previsto no art . 157, § 2º, VII, do Código Penal. A defesa pleiteou a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas e invocando o princípio do in dubio pro reo, afirmando que a confissão isolada não seria suficiente para fundamentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico adota o sistema do livre convencimento motivado, permitindo ao juiz valorar as provas sem hierarquia, desde que de forma fundamentada.

A confissão do apelante não se apresenta isolada, pois encontra-se corroborada pelos depoimentos da vítima e dos policiais que efetuaram o flagrante, além da apreensão da arma e do bem subtraído.

O conjunto probatório é harmônico, robusto e convergente, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo e confirmando a autoria e a materialidade do crime .

A jurisprudência deste Tribunal admite a condenação com base em provas orais produzidas sob contraditório judicial, desde que coerentes e suficientes para a formação da convicção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecimento e improvido.

Tese de julgamento:

A confissão do réu, corroborada por depoimentos da vítima, testemunhas e policiais, bem como pela apreensão de arma e bens subtraídos, constitui prova suficiente para fundamentar condenação por roubo majorado .

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso e convergente para a autoria e materialidade do delito.

O sistema do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar as provas de maneira fundamentada, sem hierarquia entre elas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, VII .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0002488-73.2019.8.14 .0008, Rel. Des. ntity-person">Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29 .07.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0013627-28.2019.8 .14.0006, Rel. Des. ntity-person">Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j . 19.02.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08169184020238140401 31055752, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA - RECURSO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - PALAVRA DAS VÍTIMAS - TESTEMUNHO POLICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL REUNIDA - FACA APREENDIDA. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, ante a prova produzida sob o contraditório judicial, notadamente pela confissão extrajudicial do réu, o reconhecimento pelas vítimas, a palavra destas e o idôneo depoimento dos policiais, é de ser mantida a condenação pelo crime de roubo.
Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos
. Tratando-se de arma branca, afigura-se irrelevante, para a configuração da majorante do inciso VII do § 2º do art . 157 do Código Penal, até mesmo a ausência de apreensão e aferição técnica da potencialidade lesiva do artefato utilizado no roubo. (TJ-MG - APR: 10024200224244001 Belo Horizonte, Relator.: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE . DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO . RESTABELECIDA A CONDENAÇÃO. 1. O reconhecimento pessoal é necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. No entanto, se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário realizar o procedimento legal . 2. Na espécie, antes mesmo do reconhecimento fotográfico, a vítima já chegou na delegacia afirmando conhecer o acusado da mesma igreja em que frequentava. Dessa forma, o caso em comento é distinto daquele que levou à orientação jurisprudencial fixada pela Sexta Turma desta Corte, no HC n. 598 .886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo . O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro, sendo certo que nada foi recuperado
. Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança. Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a condenação. (STJ - AgRg no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – RECURSO DESPROVIDO
. É assente que, tratando-se de “crimes contra o patrimônio, e
m especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ – AgRg no AREsp 1.557.476/SP) . Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo quando a prova colhida nos autos é coerente e suficiente à sua demonstração. (TJ-MT - APR: 00266461620158110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023)

Ante o exposto, o julgamento condenatório encontra-se dentro da legalidade e dos ditames jurisprudenciais, razão pela qual CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026